Tribunal: TJDFT
Processo: 0750493-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0750493-65.2023.8.07.0000 PACIENTES: FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, EULER DE SOUSA LEITE IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES e EULER DE SOUZA LEITE, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual manteve a prisão preventiva dos pacientes, incursos, em tese, nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06 (processo referência n. 0737099-85.2023.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 26-novembro-2023 (ID 53827392). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão de ID 53842315). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator